Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-90.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000450-90.2018.8.14.0051

APELANTE: BRENDA FERREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRANSPORTE INTERESTADUAL EM ÔNIBUS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO REDUTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Brenda Ferreira Martins contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que a acusada seria primária, de bons antecedentes, não integraria organização criminosa nem se dedicaria a atividades criminosas, sustentando tratar-se de atuação isolada no transporte do entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a despeito da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do transporte do entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

4. A quantidade e as circunstâncias da apreensão do entorpecente constituem elementos relevantes para aferir eventual dedicação à atividade criminosa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A apreensão de 13,732 kg de maconha, acondicionados em 13 tabletes, revela expressiva quantidade de droga, circunstância incompatível com atuação eventual ou episódica no tráfico.

6. O transporte da droga em ônibus interestadual, acondicionada em bagagem despachada no bagageiro externo e devidamente embalada, evidencia planejamento logístico típico da cadeia de distribuição do tráfico de entorpecentes.

7. A análise conjunta da quantidade de droga, da forma de acondicionamento e das circunstâncias do transporte demonstra inserção da acusada em atividade criminosa de maior envergadura, afastando a caracterização de traficante eventual e, consequentemente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

8. A sentença condenatória apresenta fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, associada às circunstâncias do transporte e à forma de acondicionamento da droga, pode evidenciar dedicação à atividade criminosa e justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. O transporte interestadual de grande quantidade de droga, inserido em contexto logístico típico da cadeia de distribuição do tráfico, revela circunstância incompatível com a figura do traficante ocasional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.023.998/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, AgRg no REsp 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 829.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 713.800/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRENDA FERREIRA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da ação penal originária nº
0000450-90.2018.8.14.0051
, que a condenou pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em razão de fatos apurados em procedimento policial instaurado a partir de prisão em flagrante à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa em regime semiaberto.

Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 10h30min, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal situado no km 995 da BR-163, no município de Santarém/PA, agentes policiais procederam à abordagem de ônibus interestadual que realizava itinerário com origem na cidade de Manaus/AM. Durante a fiscalização rotineira de passageiros e bagagens, foi realizada vistoria no compartimento inferior do veículo, ocasião em que os agentes localizaram uma mala contendo substância vegetal prensada, posteriormente identificada como entorpecente análogo à maconha, com peso aproximado de 13,702 quilogramas, devidamente acondicionada e etiquetada em nome da ora acusada.

Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, ao ser questionada pelos policiais,
BRENDA FERREIRA MARTINS
admitiu que transportava o material entorpecente desde a cidade de Manaus/AM, informando que realizaria a entrega da substância na cidade de Marabá/PA, recebendo como contraprestação financeira a quantia de R$ 6.000,00 pelo transporte da droga. Em razão da constatação do ilícito, foi dada voz de prisão à conduzida, sendo lavrado o competente auto de prisão em flagrante e encaminhados os autos à autoridade judiciária competente.

Constam ainda dos autos os documentos relativos à formalização da prisão em flagrante, a requisição e realização de exames periciais, bem como os termos de declarações prestados pelos agentes responsáveis pela abordagem e demais diligências investigativas subsequentes, além da juntada do laudo pericial preliminar, confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida.

Recebida a denúncia pelo juízo de origem, instaurou-se a ação penal, sendo regularmente citada a acusada, que apresentou defesa técnica. Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, dentre as quais agentes da Polícia Rodoviária Federal responsáveis pela abordagem, bem como outras pessoas indicadas pelas partes, além do interrogatório judicial da ré, ocasião em que foram debatidos os elementos fáticos relacionados à apreensão da droga e às circunstâncias do transporte do entorpecente.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustentado a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, pugnando pela condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou teses visando à absolvição ou à desclassificação da conduta, arguindo, em síntese, insuficiência probatória e circunstâncias pessoais da acusada que, segundo sustenta, recomendariam solução penal menos gravosa.

Sobreveio, então, sentença proferida em 16 de junho de 2025, por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a responsabilidade penal da acusada pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com fundamento nas provas documentais, testemunhais e periciais constantes dos autos.

Inconformada com o decisum condenatório,
BRENDA FERREIRA MARTINS
interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena (ID 28840140).

O recurso foi regularmente processado, sendo apresentadas
contrarrazões
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 28840148).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 29042499).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise do pedido formulado pela defesa de
BRENDA FERREIRA MARTINS
, consistente no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena aplicada.

Segundo sustenta a defesa, a acusada preencheria todos os requisitos legais exigidos para a incidência do referido redutor, uma vez que seria primária, possuidora de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e sem dedicação habitual à atividade criminosa, de modo que sua conduta representaria atuação isolada e ocasional no transporte do entorpecente.

É, portanto, exclusivamente essa questão que se encontra submetida à apreciação desta Corte.

II.1 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O ponto central do recurso diz respeito à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, cujo teor estabelece:

“Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Como se observa, trata-se de benefício de natureza excepcional, cuja aplicação exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais:

a) primariedade;

b) bons antecedentes;

c) não dedicação a atividades criminosas;

d) não integração a organização criminosa.

A ausência de qualquer desses elementos impede a incidência do redutor.

No caso concreto, embora a defesa sustente que a acusada preencheria tais requisitos, entendo que a pretensão não merece prosperar, tal como já reconhecido pelo juízo sentenciante e pelo Ministério Público.

Nos autos, foi apreendida com a acusada quantidade extremamente significativa de entorpecente, correspondente a 13,732 kg de maconha, acondicionados em 13 (treze) tabletes.

Tal circunstância assume especial relevância para a análise da causa de diminuição de pena.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
admite que a quantidade e as circunstâncias da apreensão podem evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do redutor.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício.

2. O agravante sustenta que a quantidade e a natureza da droga apreendida não constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando contradição na decisão agravada em relação à jurisprudência consolidada desta Corte.

3. Requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, são fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são, por si só, fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado desta Corte.

Contudo, a expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, aliadas ao modo de acondicionamento, evidenciam significativa inserção do agravante na atividade ilícita, afastando a caracterização de mero envolvimento episódico.

6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade.

7. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo regimental.

8. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são, por si só, fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em

observância ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes

citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPC, art. 545.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2063162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 829.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 713800/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.04.2022.

(STJ - AgRg no HC n. 1.023.998/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.) (grifo nosso)

Assim, a apreensão de mais de treze quilogramas de maconha, transportados em ônibus interestadual, não se revela compatível com a figura do traficante ocasional.

Outro elemento relevante consiste nas circunstâncias em que o entorpecente foi transportado.

Conforme demonstrado nos autos, a droga era transportada em ônibus interestadual, acondicionada em bagagem despachada no bagageiro externo do veículo, devidamente embalada em diversos tabletes lacrados.

Tal forma de transporte evidencia planejamento e logística típicos da cadeia de distribuição do tráfico de drogas.

Nesse contexto, não se mostra plausível admitir que a acusada estivesse apenas desempenhando atuação eventual ou isolada.

A análise conjunta da quantidade da droga, forma de acondicionamento e circunstâncias do transporte revela cenário incompatível com a figura do traficante eventual.

O redutor do tráfico privilegiado foi concebido pelo legislador para beneficiar o pequeno traficante, normalmente inserido em contextos de menor gravidade, o que não se verifica na hipótese em exame.

Transportar mais de 13 kg de maconha entre estados da federação evidencia inserção em cadeia de distribuição de drogas, circunstância que extrapola a atuação isolada.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tal fundamentação mostra-se plenamente alinhada com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou
BRENDA FERREIRA MARTINS
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026